Tribunal: TJDFT
Processo: 0793488-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E CONTRADITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Carta testemunhável interposta contra decisão que negou seguimento a recurso em sentido estrito em face de decisão proferida em audiência, a qual indeferiu a oitiva de testemunha não arrolada e rejeitou contradita de testemunha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que, encerrada a instrução, indefere a produção de prova testemunhal e a contradita de testemunha, à luz do rol taxativo do art. 581 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal, é cabível carta testemunhável contra decisão que denega o processamento de recurso. Logo, na ausência de previsão legal específica, constitui medida adequada para combater decisão que não admite o recurso em sentido estrito.
4. O sistema processual penal brasileiro adota, como regra, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias não terminativas, somente admitindo-se o manuseio recursal nas hipóteses taxativamente previstas pelo legislador (cf. AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 6/10/2021).
5. O recurso em sentido estrito, por outro lado, constitui exceção à regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo penal, motivo pelo qual não se admite a ampliação da sua abrangência por meio da interpretação analógica. 5.1. Todavia, segundo a doutrina "como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva” (REsp 1.628.262-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016 - Informativo no 596).
6. Correto o decisum que não admitiu recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que, encerrada a instrução, indeferiu prova testemunhal e contradita de testemunha, ante a ausência de previsão legal e de semelhança com quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 581 do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 402, 563, 581, 639 e 644; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.947.677/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJe 06/10/2021; STJ, REsp 1.628.262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016 (Informativo 596); TJDFT, Acórdão 1712216, 0705976-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07/06/2023, DJe 22/06/2023; TJDFT, Acórdão 1634220, 0724988-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 27/10/2022, DJe 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 2040787, 0731312-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 1942641, 0708911-88.2024.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024, DJe 19/11/2024.